Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO DIFAL ICMS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PORTAL. ART. 24-A DA LC 190/2022. PORTAL NACIONAL DIFAL DO ESTADO DO RS. SUFICIÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ADI No 7066 STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.

2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.

3 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame.

4 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.

5 – Artigo 927, I, do CPC. Controle concentrado de constitucionalidade. Ainda que não haja no acórdão os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o julgamento de mérito das ADIs números 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 06/05/2024, impõe que os embargos de declaração sejam apreciados sob a disciplina do art. 927, I, do CPC, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão “as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.

6 – Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 7066, 7070 e 7078. Improcedência. Em controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a LC no 190/2022 não criou hipótese de incidência tributária e nem aumentou a base de cálculo do tributo, limitando-se, em síntese, a instituir nova modalidade de técnica fiscal de distribuição do produto da arrecadação. Com tal fundamento, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, que dispensa a observância do princípio da anterioridade anual.

7 – Prequestionamento ficto. Nos termos do art. 1.025 do CPC/15, que prevê o instituto do prequestionamento ficto, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC/15). Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados.

8 – Embargos de declaração em parte providos. Efeitos infringentes. Sentença reformada em parte.

(td)